Tribunal: TJMT
Processo: 0002848-22.2014.8.11.0087
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002848-22.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), KENUTRI ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - CNPJ: 09.369.425/0001-47 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MARIA NADER KAULING - CPF: 008.674.281-71 (APELANTE), JOACI SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 381.965.061-04 (APELANTE), GIOVANI KAULING - CPF: 409.446.389-53 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Kenutri Alimentos e Suplementos Animais Ltda e outros contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., para cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário nº 498.100.068, perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT. A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos contratos primitivos que originaram a dívida renegociada configura cerceamento de defesa e suficiente para a constituição do título executivo judicial; e (ii) estabelecer se houve excesso de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação monitória exige apenas prova escrita que indique a existência da obrigação, sem necessidade de liquidez, certeza e exigibilidade próprias de uma ação de execução, conforme o art. 700 do Código de Processo Civil.

Nos embargos monitórios, é permitida ao réu a ampla alegação de defesa, podendo impugnar o valor e os termos da dívida, desde que apresente comprovações adequadas, conforme art. 702 do CPC e entendimento doutrinário e jurisprudencial.

A novação implica renúncia aos direitos acessórios e garantias da dívida anterior, conforme art. 364 do Código Civil, e sua configuração exige prova dos elementos obrigacionais (
obligatio novanda, aliquid novi,
e
animus novandi
), o que restou demonstrado no caso em análise.

A ausência dos contratos originais não configura cerceamento de defesa, pois os extratos e documentos financeiros apresentados foram suficientes para comprovar a existência da dívida e possibilitar a defesa específica do devedor.

O apelante não cumpriu o requisito dos embargos monitórios de indicar o valor correto da dívida ou apresentar demonstrativo discriminado, conforme art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil , o que impede a análise de eventual excesso de cobrança ou iliquidez do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória exige apenas prova escrita da obrigação, sem a liquidez e certeza próprias de uma execução.

A ausência dos contratos primitivos que originaram a renegociação não configura cerceamento de defesa quando outros documentos comprovam suficientemente a existência e evolução da dívida.

Nos embargos monitórios, cabe ao devedor indicar o valor correto do débito e apresentar cálculo atualizado, sob pena de rejeição da alegação de excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto

por
KENUTRI ALIMENTOS E SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA e OUTROS
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A –
objetivando o recebimento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário nº 498.100.068
-
perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT.

A sentença (ID. 190462184)
julgou procedente a ação monitória
, rejeitando os embargos monitórios, e por consequência constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito referente contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 498.100.068, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação. Converteu o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Ante a sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios
, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da dívida, cuja exigibilidade, quanto ao demandado, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em sede de embargos de declaração o magistrado
a quo
acolheu os aclaratórios
(ID. 190462186) para condenar somente a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da dívida, de exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

A parte apelante em suas razões (ID.
190462188) alega que o julgamento antecipado da lide, sem a indispensável apresentação dos contratos primitivos - que resultaram na renegociação objeto da monitória - constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o dever do recorrido em trazer aos autos os instrumentos contratuais primitivos, viabilizando a revisão das alegadas cláusulas abusivas, portanto, demonstrando-se a necessidade da produção das provas, o julgamento do feito sem o atendimento desta determinação se apresenta como cerceamento de defesa.

Requer provimento, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, determinando a anulação da sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo a quo, para que seja reaberta a instrução processual com a colheita das provas indicadas como indispensáveis à comprovação dos argumentos dos apelantes.

Contrarrazões sob ID. 190462190

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal se baseia na ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de instrução processual ou ausência de prova dos instrumentos que originaram a dívida renegociada representada pela Cédula Bancária de n. 498.100.068.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

No caso concreto, o apelante se irresigna com a
i
nexistência dos títulos primitivos nos autos, que ensejaram a novação cobrada; excesso de cobrança; falta de liquidez, certeza ou exigibilidade do título.

Cinge-se a controvérsia central do recurso verificar se os documentos anexados são suficientes para constituir a ação monitória em título executivo.

A preliminar de cerceamento de defesa e o mérito da ação se confundem, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Nos embargos à monitória, a parte demandada alegou que, apesar de realizar os depósitos para pagamento, ainda era considerada “inadimplente”, motivo pelo qual interrompeu os pagamentos, afirmando também que a cobrança era excessiva, o que afastaria a mora. Solicitou a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, sem especificar quais seriam, e pediu a juntada dos contratos que deram origem à novação da dívida, para poder contestar os valores cobrados pelo autor.

Apesar da decisão (ID 190462166 - Pág. 8) ter ordenado a juntada dos contratos nº 45988807 e 158904454, estes não foram anexados. Contudo, o autor apresentou extratos com os lançamentos e a evolução dos encargos financeiros das operações OUROCARD EMPRS 45988807 e BBGIRO RÁPIDO 158904454 (ID 190462167 - Pág. 208 e seguintes).

Esses documentos demonstram claramente a existência da dívida e a negociação realizada. Ademais, ainda que os contratos originais não tenham sido apresentados, a dívida foi detalhada de forma suficiente no instrumento de cobrança, permitindo que o embargado fizesse impugnação específica (ID. 190462160 - Pág. 8):

Com efeito, a novação resulta na renúncia aos direitos acessórios e garantias que o acompanham, conforme disposto no artigo 364 do Código Civil:

“Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.”

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior (
obligatio novanda
), a constituição de nova obrigação
(aliquid novi)
e a intenção de inovar uma obrigação (
animus novandi
).

A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO PRESUNÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI 9.138⁄95.PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRAZO CONVENCIONADO.PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I – (...).
II - A novação, que não se presume, para configurar-se, necessita da concorrência de três elementos, quais sejam, existência jurídica de uma obrigação - obligatio novanda;

a constituição de nova obrigação - aliquid novi e o animus novandi.
(...) (REsp 166.328⁄MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA , QUARTA TURMA, julgado em 18⁄03⁄1999, DJe de 24⁄05⁄1999, p. 172) (g.n).

Na espécie, constato a (I) existência de obrigação anterior; (II) intenção de inovar e (III) constituição de nova obrigação, conforme expressamente pactuado.

A prova documental apresentada no caderno processual, por conseguinte, é suficiente para respaldar a dívida ora objetivada, o que serve para lastrear o ajuizamento e procedência da presente ação monitória.

Este sodalício entende de igual forma:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO – INSTRUMENTO JUNTADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA CREDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o embargante alega novação do débito constante nas duplicatas objeto da ação monitória, mas não comprova, por meio do instrumento juntado, que houve a assinatura da credora, não procede a tese de novação sustentada nos embargos monitórios. Permanência do débito anterior que recomenda a manutenção da sentença de procedência do pedido monitório.” (TJ-MT - AC: 00002157820168110051 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Compete ao devedor a prova do pagamento, ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo que obste a constituição da dívida em título executivo, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que não foi satisfatoriamente realizado pelo recorrente.

O embargante, ora apelante, também suscita excesso de cobrança, diante da ocorrência de encargos abusivos.

Todavia, malgrado a insurgência, constitui requisito dos embargos quando o fundamento da defesa é o excesso na cobrança, a indicação pormenorizada do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do Código de Processo Civil.

Nada obstante o apelante questione a ilegalidade dos encargos que recaem sobre a cédula bancária, não instruiu os autos com o valor que reputa correto, tampouco apresentou o demonstrativo do valor incontroverso, razão pela qual se mostra escorreita a sentença que rejeitou os embargos, constituindo o título executivo judicial.

A proposito cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 702 §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Fundando-se os embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento
, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3º, CPC/15)”. (RAC n. 0002419-05.2018.8.11.0026, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 01.12.21) (g.n).

Assim, não comprovado excesso ou iliquidez do título cobrado através da presente ação monitória, tampouco outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024